Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA ROBÓTICA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Se não comprovada a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, inexiste o direito ao reembolso integral das despesas suportadas em decorrência de procedimento cirúrgico com a utilização da técnica robótica. O beneficiário do plano de saúde tem o direito de obter autorização para se submeter ao procedimento cirúrgico indicado para o tratamento de moléstia maligna pela técnica convencional, fazendo jus ao uso de técnica mais onerosa apenas se restar demonstrada condição peculiar que justifique sua exigência. À míngua de comprovação de recusa de cobertura pelo plano de saúde, não há como reconhecer a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a reparação civil.